Tribunal: TJBA
Processo: 8002184-82.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002184-82.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEDRO VITAL DE SANTANA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS D
A

SENTENÇA
. CÓPIA
DOS TERMOS
DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, ataque especificamente os fundamentos por ela adotados. Aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.

2. A dialeticidade recursal é requisito intrínseco do recurso, sendo certo que a mera reiteração da tese isagógica torna o Apelo manifestamente inadmissível, por violação ao referido princípio processual.

3. Da análise das razões da Apelação interposta, constata-se que o recorrente limitou-se a repetir os argumentos apresentados em sua petição inicial, descurando-se do ônus imposto pelo art. 1.010, incisos II e III, do CPC, de apontar os fundamentos de fato e de direito com que embasa o pedido de nova decisão.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002184-82.2024.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,

PEDRO VITAL DE SANTANA
, e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
C
OELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)